Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MANDATO JUDICIAL CELEBRADO PELO SINDICATO COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTUÍDOS. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA POR AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO.
1. Os sindicatos têm legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos, o que não significa que possa, também, contrair obrigações pecuniárias para serem cumpridas por aqueles.
2. No contrato de prestação de serviços advocatícios, celebrado entre o sindicado e o escritório de advocacia, a estipulação de obrigação aos substituídos de pagamento de honorários carece de eficácia perante estes. Trata-se de promessa de fato de terceiro, que só vinculará este último se com ela ele aquiescer. Caso contrário, não está obrigado a cumprir, por falta de relação jurídica contratual.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.